Tribunal: TJDFT
Processo: 0739330-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739330-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SEVERINO STAMBOROVSKI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o requerimento de expedição de certidão premonitória. O agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis em nome de Severino Stamborovski, requereu a expedição da certidão premonitória com fundamento no art. 828 do Código de Processo Civil, como medida de publicidade da execução e prevenção de fraude. Argumenta que a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Defende que a certidão requerida não constitui ato constritivo e que sua expedição é compatível com o cumprimento de sentença. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a expedição da certidão premonitória seja deferida. Pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 76286065). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em verificar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de expedição de certidão premonitória. A certidão premonitória corresponde ao documento que possibilita a averbação da existência de processo executivo nos registros de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. A alienação ou oneração de bens realizada após a averbação caracteriza fraude à execução, presumida nos termos da lei. O instituto tem como finalidade dar publicidade à demanda executiva, preservar a efetividade da tutela jurisdicional e resguardar a boa-fé de terceiros adquirentes, ao prevenir a prática de atos de disposição patrimonial que possam frustrar a execução. O art. 828 do Código de Processo Civil disciplina a matéria nos seguintes termos: Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. § 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. § 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. A literalidade do dispositivo demonstra que a expedição da certidão não depende da indicação prévia ou localização de bens. O legislador instituiu a medida como providência preventiva destinada a dar ciência da execução a terceiros e ao próprio executado da existência da execução, de modo a assegurar a utilidade da futura penhora e evitar alienação patrimonial que inviabilize a satisfação do crédito. A certidão premonitória, embora prevista no capítulo das execuções por quantia certa, alcança o cumprimento de sentença nos termos do art. 771 do Código de Processo Civil, que autoriza a aplicação subsidiária das regras da execução às hipóteses não disciplinadas de forma específica. A interpretação sistemática conduz ao reconhecimento da plena incidência da medida no âmbito do cumprimento de sentença, justamente pela sua natureza assecuratória e pela finalidade de garantir a efetividade da execução. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui jurisprudência no mesmo sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ART. 828 DO CPC. CARÁTER INFORMATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. O credor tem direito a obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade nos termos do artigo 828, caput do Código de Processo Civil. Referida certidão se destina a averbação, nos registros de imóveis, de veículos e outros bens do executado sujeitos a constrição, da existência do processo de execução, visando a dar conhecimento a terceiros. 1.1. O CPC, em seus artigos 513 e 771, estabelece que as regras da execução se aplicam à fase de cumprimento de sentença e vice-versa. 2. “A certidão premonitória possui caráter informativo, pois se presta a dar ciência à terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença, e justifica-se para evitar a ocorrência de fraude à execução pela alienação do bem.” (Acórdão 1715926, 07114181920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1885011, 0715969-08.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) A análise perfunctória dos autos indica que condicionar a expedição da certidão à prévia demonstração da existência de bens não encontra amparo legal, sob pena de subverter a função preventiva do instituto e restringir direito assegurado ao exequente. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de certidão premonitória. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator